Tribunal: TJPA
Processo: 0801426-82.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801426-82.2022.8.14.0032

APELANTE: NILSON GOES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio. O autor alegou ter sido beneficiário de auxílio-doença acidentário cessado em 13/07/2013, sem que o INSS realizasse a conversão automática para auxílio-acidente, apesar da existência de sequelas. Sustentou ainda que formulou novo requerimento em 12/06/2023, não apreciado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir em caso de omissão do INSS na conversão automática de benefício; (ii) estabelecer se é exigível requerimento administrativo prévio quando já existente relação previdenciária anterior; (iii) verificar se a inércia na análise de novo requerimento administrativo configura pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessão entre o auxílio-doença acidentário e o auxílio-acidente prescinde de novo requerimento administrativo, pois a autarquia deve avaliar automaticamente, no momento da cessação do primeiro, a existência de sequelas que reduzam a capacidade laboral, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

4.

O Tema 862 do STJ e o julgamento do RE 631.240/MG do STF reconhecem que, em hipóteses de continuidade da relação jurídica entre segurado e INSS, não se exige novo requerimento administrativo para acesso ao Judiciário.

5.

O dever da autarquia de conceder o melhor benefício possível (IN INSS/PRES nº 128/2022, art. 687) e de orientar o segurado (Lei nº 8.213/91, art. 88) impede que a omissão estatal seja utilizada para inviabilizar a tutela jurisdicional.

6.

A ausência de decisão administrativa após o protocolo de novo requerimento em 12/06/2023 configura pretensão resistida tácita, demonstrando o interesse de agir e legitimando o ingresso da ação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente independe de novo requerimento administrativo, cabendo ao INSS promover a avaliação automática no momento da cessação do primeiro benefício.

2.

A existência de relação jurídica previdenciária anterior afasta a exigência de novo requerimento como condição para o ajuizamento da ação.

3.

A omissão injustificada da autarquia na análise de requerimento administrativo caracteriza pretensão resistida e comprova o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/91, arts. 86, § 2º, e 88; Lei nº 9.784/99, art. 49; IN INSS/PRES nº 128/2022, art. 687; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (repercussão geral); STJ, Tema Repetitivo nº 862, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NILSON GOES DA SILVA contra a sentença de extinção sem resolução do mérito proferida nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A sentença, lançada no ID 25942502, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

O Juízo a quo entendeu inexistente o interesse de agir do autor, tendo em vista a ausência de prova de requerimento administrativo prévio para a concessão do benefício previdenciário.

Fundamentou a decisão na tese firmada pelo STF no RE 631.240/MG, sob repercussão geral, segundo a qual a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o ingresso imediato da pretensão em juízo. A decisão foi prolatada em 12 de março de 2024, sem imposição de custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 25942503), o apelante sustenta, em preliminar, que a extinção do feito configura violação à jurisprudência do STF e do STJ, que excepcionam a exigência de requerimento administrativo quando se trata de conversão de benefício previdenciário, como no caso do auxílio-doença para o auxílio-acidente.

Aponta que o auxílio-doença NB 601.812.4025-9 foi cessado em 13.07.2013, e que, diante das sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, deveria o INSS ter automaticamente convertido o benefício, conforme art. 86, §2º da Lei nº 8.213/91 e Tema 862 do STJ. No mérito, afirma que houve omissão administrativa, uma vez que, além da ausência de conversão automática, foi formulado novo requerimento em 12.06.2023, o qual não foi analisado no prazo legal. Invoca jurisprudência do TJSP e do STJ no sentido da dispensa de novo requerimento em tais hipóteses, destacando, ainda, a violação ao dever de concessão do melhor benefício por parte da autarquia previdenciária (art. 687 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 128/2022). Ao final, requer a reforma da sentença para prosseguimento regular do feito, com reabertura da fase de instrução.

Conforme certidão juntada aos autos (ID 25942507), o apelado INSS, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se no ID 26944513, opinando pela não intervenção no feito. Fundamentou sua manifestação na ausência de interesse público primário ou de relevância social, conforme os critérios delineados pelo art. 178 do CPC e pela Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório que submeto à julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à existência, ou não, de interesse de agir da parte autora, tendo em vista a ausência de demonstração do requerimento administrativo prévio para concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme exigido na sentença de primeiro grau.

O juízo de origem entendeu pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, por reputar ausente o interesse processual, diante da ausência de comprovação do prévio protocolo administrativo perante o INSS. Fundamentou-se, para tanto, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, no qual se assentou a necessidade de provocação prévia da autarquia previdenciária como requisito para o ajuizamento de ação judicial.

Todavia, razão assiste ao apelante ao insurgir-se contra tal entendimento. Senão vejamos.

O caso em análise possui contornos que o afastam da exigência imposta pela sentença de origem. A pretensão formulada por NILSON GOES DA SILVA não visa à obtenção originária de um novo benefício, mas à concessão consecutiva e automática do auxílio-acidente, em decorrência da cessação anterior do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho.

Nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, compete ao INSS avaliar, no momento da cessação do auxílio-doença, se há sequelas permanentes que reduzam a capacidade laboral do segurado, hipótese em que deve ser implantado automaticamente o auxílio-acidente:

“Art. 86. (...)
§ 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento, no âmbito do Tema Repetitivo 862, de que, nas hipóteses em que o auxílio-acidente sucede imediatamente o auxílio-doença acidentário, o termo inicial do novo benefício é o dia seguinte à cessação do anterior, independentemente de requerimento expresso.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, ao distinguir as hipóteses em que é exigido o requerimento administrativo, classificou a pretensão de conversão ou sucessão de benefício (como na hipótese em apreço) no grupo de demandas em que já há relação estabelecida entre o segurado e o INSS, não se exigindo novo requerimento. O relator, Min. Luís Roberto Barroso, consignou:

“Nas hipóteses em que já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.”

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante recebeu benefício de auxílio-doença acidentário NB 601.812.4025-9, cessado em 13/07/2013, sendo incontroverso que a incapacidade laboral permaneceu parcialmente após esse período. Diante disso, caberia à autarquia a conversão automática do benefício, o que não ocorreu.

Portanto, mostra-se inequívoca a pretensão resistida — que se caracteriza tanto pela omissão da autarquia no momento da cessação do auxílio-doença, quanto pela inércia na análise de novo requerimento administrativo formulado em 12/06/2023, conforme alegado pelo autor, sem qualquer manifestação da autarquia mesmo transcorrido o prazo legal previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/99.

Outro ponto que afasta a fundamentação da sentença é o dever legal imposto ao INSS de assegurar ao segurado o melhor benefício possível.

Segundo o art. 687 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 128/2022:

"O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido."

Ademais, o art. 88 da Lei nº 8.213/91 impõe o dever institucional de orientar e esclarecer o segurado quanto aos seus direitos. Logo, não se pode imputar ao segurado o ônus de requerer formalmente um benefício que deveria ter sido concedido de ofício pela Administração.

Impedir o acesso à jurisdição sob a justificativa de ausência de requerimento prévio, nessas condições, significa punir o segurado pela inércia da própria autarquia.

Ainda que se cogitasse da necessidade de provocação administrativa, a parte autora demonstrou nos autos que protocolizou novo requerimento administrativo em 12 de junho de 2023, sem que houvesse qualquer decisão da autarquia até a data da propositura da ação.

A Lei nº 9.784/99 estabelece, em seu art. 49, que o prazo para apreciação de requerimentos administrativos é de 30 dias, prorrogável por igual período, com justificativa expressa:

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

A inércia do INSS, nesse caso, configura verdadeira pretensão resistida tácita, suficiente para demonstrar o interesse de agir.

Portanto, à luz dos elementos constantes nos autos, da legislação previdenciária aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, entendo que a sentença proferida merece ser reformada integralmente, a fim de reconhecer a existência de interesse de agir do autor, com o consequente prosseguimento regular da demanda, para que se apure o direito material à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 11/02/2026